Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-79.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais.

Ilegitimidade passiva ad causam – A pretensão da autora funda-se na existência de falha na prestação do serviço do réu, viabilizando a atuação de fraudadores acarretando os danos por ela experimentados – Pertinência subjetiva passiva bem evidenciada – Preliminar repelida.

Ação indenizatória por danos morais e materiais – Depósitos

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais.

Ilegitimidade passiva ad causam – A pretensão da autora funda-se na existência de falha na prestação do serviço do réu, viabilizando a atuação de fraudadores acarretando os danos por ela experimentados – Pertinência subjetiva passiva bem evidenciada – Preliminar repelida.

Ação indenizatória por danos morais e materiais – Depósitos bancários – Alegação de depósitos bancários equivocados efetuados por fraudador em conta corrente da autora, com pedido de estorno – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC – Culpa exclusiva da vítima (autora), que rompe o nexo causal – Transferências bancárias efetuadas pela autora, sem se cercar das cautelas necessárias confirmando de fato as operações bancárias - Inexistência de falha na prestação do serviço do Banco réu – Rompimento do nexo causal bem evidenciado – Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu – Sentença reformada – Recurso provido.

Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003049-79.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado UNITEC FABRICAÇÃO DE MATERIAIS
DE FRICÇÃO E SINTERIZAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-79.2017.8.26.0505 - Voto 31329
2
VOTO No : 31329
APEL. No : 1003049-79.2017.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : UNITEC FABRICAÇAO DE MATERIAIS DE FRICÇÃO E
SINTERIZAÇÃO LTDA
*Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Ilegitimidade passiva ad causam A pretensão da autora
funda-se na existência de falha na prestação do serviço do
réu, viabilizando a atuação de fraudadores acarretando os
danos por ela experimentados
Pertinência subjetiva
passiva bem evidenciada Preliminar repelida.
Ação indenizatória por danos morais e materiais Depósitos
bancários Alegação de depósitos bancários equivocados
efetuados por fraudador em conta corrente da autora, com
pedido de estorno Responsabilidade objetiva da instituição
financeira, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3o, do
CDC Culpa exclusiva da vítima (autora), que rompe o
nexo causal
Transferências bancárias efetuadas pela
autora, sem se cercar das cautelas necessárias confirmando
de fato as operações bancárias - Inexistência de falha na
prestação do serviço do Banco réu Rompimento do nexo
causal bem evidenciado Fortuito externo, a excluir o dever
de indenizar do Banco réu Sentença reformada Recurso
provido.
Recurso provido.*
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por UNITEC FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE FRICÇÃO E
SINTERIZAÇÃO LTDA em face de BANCO BRADESCO S/A, julgada parcialmente
procedente, condenando o réu ao pagamento de R$80.000,00 de indenização por danos
materiais e R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, com juros de mora do evento
danoso, e correção monetária do prejuízo na primeira e do arbitramento na segunda, arcando
ainda com custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 10% do valor da
condenação (fls. 138/142).
Apela o Banco réu procurando reverter a r. sentença, alegando, em
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta inexistência de ato
ilícito a comportar indenização. Ressalta que a autora é pessoa jurídica atuando no ramo de
vendas, sendo, portanto, habituada a proceder à verificação de movimentações financeiras,
cabendo exclusivamente a ela o acompanhamento de débitos e créditos realizados em sua
conta bancária. Alega que o extrato bancário contém todas as informações necessárias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-79.2017.8.26.0505 - Voto 31329
3
que o correntista identificasse a irregularidade da operação. A autora não se cercou das
cautelas minimamente necessárias, deixando de entrar em contato com a instituição
financeira antes de proceder à transferência de valores para conta de terceiro. Esclarece que
o depósito foi realizado em autoatendimento e na data da transferência realizada pela autora,
ainda se encontrava bloqueado, pendente de conferência pela instituição financeira. Aduz
caracterizada culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, excludente de responsabilidade civil
a afastar o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. Nega a existência de
danos morais, postulando, alternativamente, a redução do valor arbitrado (fls. 151/173).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 178/194),
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais,
alegando falha na prestação do serviço da instituição financeira ao permitir que a autora
realizasse transferências bancárias em benefício de terceiros.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
Alega o Banco réu que os danos experimentados pela autora
decorreram da atuação de estelionatário, não sendo parte legítima para figurar no polo
passivo da ação.
No entanto, observa-se que a pretensão da autora está fundada na
alegação da existência de falha na prestação do serviço da instituição financeira a viabilizar
a atuação de terceiros fraudadores.
Assim, reconhece-se a pertinência subjetiva passiva do requerido,
sendo que a análise da responsabilidade é matéria relativa ao mérito, portanto, com ele será
analisada.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Narrou a empresa autora, na inicial, há muitos anos é titular da
conta corrente no 88402-2, mantida na agência 0557, do Banco réu, utilizando-a como forma
de viabilizar o desenvolvimento de sua atividade comercial.
Alega a autora que, em 19/06/2017, uma pessoa identificada como
“Cleber dos Santos”, telefonou para seu representante legal, informando a realização de uma
transferência bancária equivocadamente destinada para a conta da autora, no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais), solicitando a devolução e encaminhando e-mail com o
comprovante da transação na data de 20/06/2017.
Agindo de boa-fé, com base em todas as informações recebidas, a
autora transferiu os R$40.000,00 (quarenta mil reais) para a conta corrente indicada a título
de ressarcimento pelo depósito indevido que acreditou ter sido efetivado (fls. 15/16 e 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-79.2017.8.26.0505 - Voto 31329
4
No dia 20/06/2017, porém, pessoa identificada como Cleber tornou
a entrar em contato com representante da autora informando ter realizado nova transferência
bancária indevida no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), solicitando nova devolução,
providenciada pela requerente (fl. 17).
Todavia, em 22/06/2017, ao consultar extrato de sua conta bancária
identificou a autora ter sido vítima de fraude, com a notícia de devolução dos cheques
depositados, comunicando os fatos imediatamente à autoridade policial (fls. 19/22).
Assevera ocorreu informação equivocada no sistema netbanking do
réu, indicando o crédito dos valores, situação conhecida pelos fraudadores que se valeram
da inconsistência das informações fornecidas pelo Banco ao correntista para viabilizar a
fraude.
Assim, pugnou pela condenação do banco requerido para restituição
dos dois depósitos no valor de R$40.000,00, bem como indenização por danos morais, no
valor de R$10.000,00.
Ao contestar (fls. 56/84), alegou a instituição financeira requerida,
quanto ao mérito, ser a autora pessoa jurídica que atua no ramo de vendas, sendo, portanto,
habituada a proceder à verificação de movimentações financeiras, cabendo exclusivamente a
ela o acompanhamento de débitos e créditos realizados em sua conta bancária. Afirma que
do extrato bancário é possível verificar que o depósito foi realizado em terminal de
autoatendimento, com indicação de que a quantia estava bloqueada, sendo a transação
somente válida após a abertura e conferência do envelope. Assim, não se cercou a autora das
cautelas necessárias antes de realizar a transferência dos valores, sequer confirmando a
informação junto ao Banco. Assim, caracterizada culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima,
excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
Réplica (fls. 112/127) e audiência de instrução (fls. 136/137).
A r. sentença julgou procedente em parte a demanda, assim
fundamentada:
“A jurisprudência já se pacificou quanto a reponsabilidade da
instituição bancária em casos de fraude aos clientes (...) Os bancos devem manter
vigilância preparada e acirrada nos sistemas eletrônicos, contratando empresa
especializada para detectar possíveis fraudadores, uma vez que a ré tem a obrigação de
proteger seu consumidor pelo risco do empreendimento que realiza. Diante do ocorrido, a
funcionária da autora que efetuou a devolução ficou desesperada por ter sido induzida a
erro pelo banco réu, bem como por gerou-se dano material à autora, por deixá-la em
precária situação financeira derivada da indevida subtração de uma considerável quantia
da conta bancária da autora, inclusive em decorrência disto deixou de honrar todos seus
compromissos financeiros mensais. Com efeito, a vexata quaestio cinge-se ao dever da ré
de indenizar material e moralmente o autor em decorrência de falha na prestação de seu
serviço que resultou no aparecimento em seu extrato de valor depositado erroneamente,
sem indicar que em verdade se tratava de um cheque sem fundos em procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-79.2017.8.26.0505 - Voto 31329
5
compensação.”
O recurso é provido.
Não se evidencia culpa do Banco no caso.
Na hipótese aqui retratada, o falsário entrou em contato com a
vítima (autora) alegando ter efetuado depósito de quantia em sua conta, por engano, pedindo
a transferência imediata por situação de urgência. O correntista, ao consultar o extrato,
verifica a anotação de que há um depósito pendente, da quantia afirmada pelo falsário,
todavia, de depósito efetuado em terminal de autoatendimento, com devolução do cheque
por irregularidade, somente descoberto quando no momento da conferência, após já ter se
realizado a transferência reclamada pelo estelionatário.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar
de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no
contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo a autora como destinatária final e
consumidora, de acordo com o verbete 297 do STJ.
Destarte, em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, a responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só
pode ser elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou
de terceiro (art. 14, caput e §3o daquele Codex), ficando, entretanto, a cargo do requerido a
produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC).
Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada
pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo os ensinamentos de Carlos Roberto
Gonçalves “funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de
lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre
aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria
objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade
Civil. 8a Edição, 2003, p. 339)
In casu, todavia, restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva da
vítima (autora), excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do
art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da autora.
Não se evidencia na hipótese dos autos qualquer conduta, comissiva
ou omissiva, do Banco réu a evidenciar falha na prestação do serviço a legitimar a
pretendida indenização por danos materiais e morais à requerente.
Não se desconhece o dever da casa bancária de zelar pela segurança
de todos os usuários de seus serviços, bem como dos valores mantidos sob sua custódia,
respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores e ao seu patrimônio, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-79.2017.8.26.0505 - Voto 31329
6
forma do art. 14, §1o, do CDC, em razão da teoria do risco da atividade profissional por ela
desenvolvida.
Entretanto, apesar de a autora alegar desconhecer o funcionamento
do sistema de verificação e conferência de depósitos em terminal de autoatendimento, o
modus operandi de que ora se trata constitui prática generalizada das instituições bancárias,
podendo-se legitimamente exigir do “homem médio” a ciência de que tais operações
somente são confirmadas e o valor creditado na conte corrente após regular compensação
bancária do cheque.
No caso, a autora se qualifica como “sociedade limitada, que atua
para fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e equipamentos em
Ribeirão Pires” (fl. 2) sendo, portanto, habituada às transações bancárias necessárias para o
regular desenvolvimento de suas atividades.
No caso, convém observar que a transação de devolução das duas
importâncias de R$ 40.000,00, foi efetivada pela própria autora, sem notícia de prévio
contato com gerente de relacionamento da instituição financeira a fim de se certificar sobre
a efetiva existência dos supostos depósitos equivocados em sua conta corrente, pendente de
regular liberação pelo Banco.
Assim, não se tem como imputar ao Banco requerido a obrigação de
questionar a autora a respeito da regularidade da transação bancária por ela realizada de
forma presencial (fl. 16).
Nota-se, portanto, que o fato narrado decorre de culpa exclusiva da
própria vítima (autora) que não guarda qualquer nexo causal com a atividade desenvolvida
pelo Banco, tratando-se de fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu,
rompendo o nexo causal.
Sobre o tema, remansosa a jurisprudência deste E. Tribunal,
inclusive desta C. Câmara:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
indenizatória

Estelionato que não teria vitimado a cliente, se tivesse agido com
diligência mediana
Fortuito externo e culpa exclusiva do
consumidor

Reconhecimento

Improcedência:

Improcedente a ação indenizatória ajuizada contra a instituição
financeira em virtude de estelionato sofrido pela autora, ao não
interpretar corretamente extrato bancário e transferir valores a
estelionatário, pois caracterizado, no caso, o fortuito externo e a
culpa exclusiva da vítima, que rompem o nexo causal.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1013487-06.2017.8.26.0590; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-79.2017.8.26.0505 - Voto 31329
7
Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de
Registro: 13/11/2018)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material - Depósito feito
em terminal de autoatendimento - Golpe do envelope vazio -
Devolução ao depositante de valor depositado a mais - Pleito de
devolução - Improcedência - Depósito feito em terminal de
autoatendimento, conforme extrato bancário - Necessidade de
aguardar a verificação e validade da operação - Hipótese em
que a autora assumiu o risco pela operação irregular e não agiu
com a cautela necessária no sentido de diligenciar junto a
agencia para verificar a regularidade da operação - Ausência de
ato ilícito a ensejar a indenização pleiteada Ação improcedente
- Recurso provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1006342-37.2018.8.26.0565; Relator (a): Heraldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019;
Data de Registro: 31/07/2019)
INDENIZAÇÃO
Danos materiais
Depósito bancário

Alegação de equívoco em depósito na conta corrente do autor e
pedido de estorno por terceiro fraudador Estorno efetuado
voluntariamente pelo autor
Culpa exclusiva da vítima

Excludente de responsabilidade Artigo 14, § 3o do CDC - Falta
de cuidado na verificação da veracidade das informações dadas
pelo fraudador e quanto a confirmação da efetivação do
depósito - Ação improcedente - Recurso provido para tal fim.
(TJSP; Apelação Cível 1021167-71.2017.8.26.0451; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Assim, não há como imputar à instituição financeira o dever de
ressarcir a autora pelo prejuízo suportado em razão do evento, por não decorrer de qualquer
falha na prestação do serviço do Banco réu, restando configurada nos autos hipótese de
culpa exclusiva da própria vítima (correntista), excludente de responsabilidade civil, nos
termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
Portanto, não configurada culpa do Banco réu no evento danoso,
igualmente descabido a indenização por danos morais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-se a
ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §2o e 11, do CPC.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR